Tribunal: TJMT
Processo: 1018319-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018319-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KRENAK HERCULANO ASSIS ALVES SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 020.113.851-48 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 826.130.448-53 (AGRAVANTE), MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE - CPF: 025.021.488-12 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0012-17 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Enquanto nestes autos os Agravantes afirmam que a empresa Agravada não entregou os insumos e sementes para preparação e plantio, tal como convencionado, bem como ofereceu serviços técnicos ineficientes e sem habilitação regular no CREA , nos autos da Ação Cautelar de Arresto convertida em Ação de Execução (n.o 1015659-28.2020.8.11.0041) a empresa Agravada sustenta que a soja não foi entregue pelos Agravantes na data aprazada, e afirma ter adimplido sua obrigação.

Tais informações e versões antagônicas tornam frágeis os argumentos vertidos pelos Recorrentes e afasta, por ora, a probabilidade do direito e a urgência ou risco de prejuízo irreversível, sendo, pois, de rigor, a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1018319-50.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KRENAK HERCULANO ASSIS ALVES SALDEZAS CRIVELENTE
e
outros,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Cédula de Produto Rural e Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo Extrajudicial c/c Indenização por Perdas e Danos
n.o 1030562-97.2022.8.11.0041, proposta em face da empresa
LAVORO AGRONEGOCIAL S.A.
e
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.,
indeferiu o pedido liminar nos seguintes pontos:

a)

suspensão do curso da ação executiva associada a este processo;

b)

suspensão da exigibilidade da Cédula de Produto Rural n. 177/2020-SJ-10 (CPR da LAVORO) emitida em crédito da primeira requerida;

c)

suspensão dos efeitos do penhor agrícola vinculado à Cédula de Produto Rural n. 177/2020-SJ-10, emitida em crédito da primeira requerida, registrado no Livro Auxiliar do 1o Ofício de Notas da Comarca de Chapada dos Guimarães às margens da matrícula 9.597 do Livro 3-AY;

d)

suspensão da exigibilidade do Instrumento particular de Cessão de Crédito da CPR da LAVORO para a 2a requerida (SINAGRO), firmado em 5.6.2019, e o contrato de compra e venda n. 80096921, expedido pela SINAGRO em 30.5.2019;

e)

suspensão da exigibilidade da Cédula de Produto Rural n. 03-997/2020 (CPR da SINAGRO), emitida em crédito da 2a requerida (SINAGRO);

f)

suspensão dos efeitos do penhor agrícola vinculado à Cédula de Produto Rural n. 03-007/2020 (CPF da SINAGRO), registrado sob o n. 9.654 do Livro 3-AY em 9.12.2019 junto ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães, e, por fim, a expedição do necessário ao cumprimento da tutela de urgência, com a fixação de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformados, insurgem-se os Agravantes e almejam a reforma do
decisum
objurgado, ao argumento de que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão satisfatoriamente demonstrados.

Em suas razões recursais, ressaltam que firmaram com as empresas Agravadas contrato de arrendamento para exploração agrícola de 291,16ha (duzentos e noventa e um hectares e 16 centiares) da Fazenda Olho D ́água, em Nova Brasilândia/MT, em 02/11/2015, com vigência até 30/09/2022, e da área de 180ha (cento e oitenta hectares) da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com vigência entre 01/08/2018 e 01/08/2023.

Aduzem que, em 25/05/2019, procuraram a primeira Agravada para assisti-los na aquisição de adubos fertilizantes, sementes de soja e assistência técnica da adubação, plantio e colheita da safra de verão 2019/2020, na área total de 400ha (quatrocentos hectares) das Fazendas Olho D ́Água e Nossa Senhora Aparecida, ocasião em que foi feita a recomendação de produtos.

Não obstante à recomendação, afirmam que a empresa LAVORO emitiu, em 27/06/2019 os pedidos n. 26537 a 26.540 apenas para 340ha (trezentos e quarenta hectares) de plantio, comprometendo-se, contudo, em complementar os 60ha (sessenta hectares) faltantes por meio de declaração assinada em 07/08/2019 pelo seu representante técnico de vendas, Sr. Wilson Ribeiro da Silva.

Argumentam que, em 08/09/2019, a empresa LAVORO emitiu a CPR (caução) n.o 177/2020-SJ-10, com vencimento para 01/02/2020 na proporção de 804.000kg (13.400 sacas) de soja para entregar adubos e fertilizantes para os 400ha (quatrocentos hectares) inicialmente propostos; no entanto, indicou erroneamente a Fazenda Monjolinho no lugar da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, somando apenas 290,44ha, ou seja, apenas 72,61% da área contratada.

Ressaltam que, a empresa LAVORO se comprometeu a entregar a quantidade de adubos e fertilizantes para os 400ha (quatrocentos hectares) contratados, tendo exigido a assinatura da CPR como “caução” nos moldes por eles emitidos para a entrega dos fertilizantes que se iniciou em 21/10/2019

Prosseguem em suas razões alegando que a empresa LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. agiu com dolo ao emitir a CPR e o penhor agrícola com o total de 804.000KG e ao promover a Execução n.o 1015659-28.2020.8.11.0041, em 03/04/2020, quando o total dos produtos efetivamente entregues somam valores equivalentes apenas a 315.190,21 kg de soja.

Reafirmam que, não bastasse o fornecimento de adubos e sementes para preparação e plantio de 231,70ha ao invés dos 400ha (quatrocentos hectares) originalmente contratados, a empresa LAVORO ofereceu serviços técnicos deficientes, por prestador de serviço sem habilitação regular no CREA, o que resultou na má prestação dos serviços de assessoria na adubação e plantio; frisam que as sementes entregues eram inadequadas para o plantio da época (janela de cultivo) e para a região.

Seguem aduzindo que, devido à manutenção do penhor agrícola vinculado aos autos de Execução, os Agravantes não conseguiram acesso a créditos agrícolas para as safras seguintes e perderam a oportunidade de plantar as safrinhas de milho (safra de inverno) e safras de soja (safra de verão) no ano de 2020 e subsequentes, até a conclusão dos contratos de arrendamento da Fazenda Olho D ́Água (término do arrendamento em 30.9.2022) e da Fazenda Nossa Senhora Aparecida (término do arrendamento em 1.8.2023), além da perda da chance de comercializar a silagem da safrinha de milho, como faziam nas safras anteriores.

Sob estes argumentos, pugnaram pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, serem deferidas em seu favor as medidas negadas pelo Juiz singular. No mérito, pedem o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 143230673).

A Agravada Sinagro Produtos Agropecuários S.A. apresentou contraminuta no ID. 149639693.

Apesar de intimada, a Agravada Lavoro Agrocomercial S.A. não apresentou contraminuta (ID. 146816179).

Eis o relatório.

Cuiabá, 30 de novembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravantes
KRENAK HERCULANO ASSIS ALVES SALZEDAS CRIVELENTE e outros
ajuizaram
Ação Anulatória de Cédula de Produto Rural e Declaratória de Inexigibilidade de Título Executivo Extrajudicial com Indenização por Perdas e Danos e Tutela De Urgência
em desfavor das Agravadas
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. e SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.

Nos autos principais os Recorrentes afirmam, em sínese, que as empresas Agravadas forneceram adubos e sementes para preparação e plantio de área de 231,70ha, quando deveria proceder à entrega dos insumos para área de 400ha, conforme contratado.

Alegaram irregularidade na prestação de serviços de agrônomos sem o registro técnico no CREA-MT e, também, irregularidade no serviço prestado pelo assistente técnico da primeira Agravada.

Por fim, aduzem que as sementes entregues não eram adequadas para o plantio na janela de cultivo e região do plantio, o que provocou perda de produtividade na safra de verão 2019/2020.

Afirmam que a manutenção do penhor agrícola vinculado à CPR da Recorrida Lavoro e a Ação de Execução promovida fez com que os Agravantes não tivessem acesso ao crédito agrícola para as safras seguintes e perdessem a chance de plantar as safrinhas de milho (safra de inverno) e safras de soja (safra de verão) do ano de 2020 e subsequentes até o término dos contratos de arrendamento da Fazenda Olho D’água (30/09/2022) e da Fazenda Nossa Senhora Aparecida (término do arrendamento em 01/08/2023).

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não foram demonstrados os requisitos para concessão da medida liminar. Essa decisão ensejou a interposição do vertente recurso.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a tutela de urgência.

FREDIE DIDIER JR., em sua prestigiosa obra de doutrina “Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, p. 593”, observa que:

A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo da demora estiver configurado antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório.

Na hipótese, entendo que os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito dos Recorrentes e o perigo do dano para que lhes seja deferido o pedido de tutela de urgência, como acertadamente decidiu o Juiz
a quo.

Com efeito, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não há como acolher a pretensão dos Agravantes, sob pena de incorrer em risco de prejuízo manifesto aos Recorridos, sendo de rigor aguardar a instauração do contraditório na Instância singela.

Ademais, ao consultar o PJe, constatei a existência da Ação Cautelar de Arresto convertida em Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (autos n.o 1015659-28.2020.8.11.0041) ajuizada pela empresa LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. em face dos Agravantes, em trâmite na 6.a Vara Cível da Comarca da Capital, onde os fatos e circunstâncias alegadas não se harmonizam com
o que consta na vertente demanda.

Enquanto nestes autos os Agravantes afirmam que a empresa Recorrida não entregou os adubos e as sementes nos moldes convencionados, bem como ofereceu serviços técnicos ineficientes e sem habilitação regular no CREA, prestação deficiente dos serviços de assessoria na adubação e plantio, nos autos da Ação Cautelar de Arresto convertida em Ação de Execução (n.o 1015659-28.2020.8.11.0041) a empresa Agravada sustenta que os produtos (soja) não foram entregues pelos Agravantes na data aprazada, e afirma ter cumprido sua obrigação de entregar os insumos na forma contratada.

Tais informações e versões antagônicas tornam frágeis os argumentos lançados pelos Recorrentes no Instrumental, e afasta a probabilidade de ver atendido o direito alegado, e por isso é de rigor a manutenção da decisão agravada.

Além disso, não há falar em perigo de dano ou risco de perecimento do direito, haja vista que, consoante afirmado pelos próprios Agravantes, a Cédula de Produto Rural n. 177/2020-SJ-10 (objeto do litígio) foi emitida em 08/09/2019, com vencimento em 01/02/2020, e a Medida Cautelar de Arresto ajuizada pela empresa Agravada em 03/04/2020, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, e somente em 11/08/2022 os Recorrentes ajuizaram a vertente demanda para coibir os atos acoimados de injustificáveis; esta circunstância permite concluir pela ausência de urgência e leva ao indeferimento do pleito formulado em caráter liminar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CEDULA DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. Ingressaram os autores com Ação Anulatória de Cédula de Produto Rural, na qual pleiteiam em tutela de urgência a suspensão de Ação de Execução, diante da alegação de quitação do débito. Caso dos autos, em análise sumária, não se mostram presentes os requisitos da tutela, diante da própria declaração no juízo da execução de que não haveria prova da quitação do débito por meio de outras ações, além de que o pedido de suspensão da Execução tem relação direta com o mérito da ação (declaração de inexigibilidade do débito) e deve com ele ser devidamente apreciado, após instauração do contraditório e ampla defesa na origem. Ademais, o pedido de suspensão não implica na impossibilidade do direito de ação executiva que tem previsão constitucional. Outrossim, estando em trâmite a Ação de Execução, aplica-se aqui a mesma regra dos Embargos, pois sem garantia do juízo é inviável a suspensão da execução e essa poderá prosseguir até penhora de bens, exceto alienação em leilão ou ato similar. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJ-RS - AI: 51019335220228217000 JÚLIO DE CASTILHOS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 04/11/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2022).

Registro que os fatos expostos nesta fase preambular do processo carecem de melhor elucidação, de modo que torna prematura e temerária a concessão da medida liminar vindicada. Por este motivo, entendo necessário aguardar o contraditório e instrução para maior segurança no exame da pretensão deduzida, com vistas a garantir a devida prestação jurisdicional.

Em resumo, os Agravantes não demonstraram de forma clara o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, tampouco a urgência.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023